Tribunal: TJES
Processo: 5001933-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001933-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PALMA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO DETERMINADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL. LIMINAR PARA RELIGAÇÃO. VALIDADE DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. visando a reforma da decisão judicial que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu antecipação de tutela para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel situado na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul (PEPAZ), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

2)
A agravante alega ter cumprido determinação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para corte da energia por ausência de autorização, sustentando a irreversibilidade da medida judicial e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da ordem judicial de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, frente à determinação administrativa do IEMA; (ii) analisar a proporcionalidade da multa diária imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A suspensão abrupta do serviço essencial de energia elétrica afronta os princípios da continuidade e razoabilidade, configurando ilegalidade na conduta da concessionária.

5)
A agravada comprovou que as ligações foram formalmente solicitadas e executadas pela própria concessionária, afastando o caráter de clandestinidade previsto no art. 350 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

6)
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação prévia mínima de três dias úteis para o desligamento do serviço, o que não fora observado.

7)
A Portaria Conjunta SEAMA/IEMA nº 002-R/2018 dispensa autorização para ligações em propriedades com área superior a três hectares, como no caso da agravada.

8)
A multa diária de R$ 500,00 fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto econômico da restrição e o porte financeiro da concessionária, conforme precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O corte abrupto do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação e sem observância das exceções normativas caracteriza ilegalidade e afronta ao princípio da continuidade do serviço público.

2. A Portaria Conjunta SEAMA/IEMA nº 002-R/2018 dispensa autorização específica para ligação de energia elétrica em propriedades com área igual ou superior a três hectares na Zona de Amortecimento do PEPAZ.

3. A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão judicial deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em consonância com a relevância do serviço afetado e a capacidade econômica da parte obrigada.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 350 e 360; Portaria Conjunta SEAMA/IEMA nº 002-R/2018, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016; TJES, Apelação Cível nº 023140006240, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2021, pub. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, ao promover ação fiscalizatória no Município de Domingos Martins em
14/03/2024
, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA constatou “
a instalação e interligação à rede existente da EDP de padrões de energia elétrica e transformadores sem a devida autorização
prévia do Parque Estadual da Pedra Azul
”.

Com efeito, expediu autos de infração e intimação à
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, determinando a adoção das seguintes providências:

“1.
Efetuar o desligamento do fornecimento de energia elétrica dos padrões instalados irregularmente, bem como toda a extensão de rede utilizada para alcançar os padrões;

2. Apresentar um relatório minucioso sobre o processo de desativação da energia elétrica, incluindo os procedimentos adotados e as medidas tomadas para regularizar a situação;

3. Identificar os responsáveis pelas instalações clandestinas e adotar as medidas administrativas necessárias para corrigir a irregularidade e prevenir futuras reincidências;

4. Conduzir uma inspeção detalhada para detectar a presença de outros padrões de energia elétrica conectados de forma irregular na Zona de Amortecimento do PEPAZ. Caso confirmada sua existência, proceder imediatamente com o corte do fornecimento de energia elétrica e tomar as medidas administrativas apropriadas para corrigir a infração e evitar reincidências.”

Por sua vez, em
22/10/2024
, a concessionária agravante notificou a agravada
Palma Participações e Consultoria Ltda.
, comunicando o desligamento do fornecimento de energia e recolhimento do medidor da unidade consumidora, haja vista a “
existência de rede clandestina e movimentação indevida de padrão de energia
[...]
para dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual pedra Azul, sem a devida autorização do órg
ão
gestor
”.

Em
29/11/2024
a recorrida ajuizou ação obrigacional para obter a religação da rede elétrica, sob o fundamento de corte abrupto, sem prévio aviso e oportunização de contraditório.

O douto juízo
a quo
deferiu liminarmente o pedido, motivo pelo qual a recorrente postula a suspensão do comando judicial.

De fato, salta aos olhos a ilegalidade da suspensão repentina de serviço essencial, em violação aos princípios da continuidade e da razoabilidade.

A recorrida demonstrou que as ligações foram solicitadas formalmente e executadas pela própria
EDP
, o que afasta o caráter de clandestinidade das instalações, no sentido conferido pelo art. 350 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
1
, norma que autoriza a interrupção imediata.

Ademais, a resolução prescreve ainda a necessidade de notificação com 3 dias úteis de antecedência, quando motivada por ordem técnica ou de segurança, conforme inciso I do § 1º do art. 360.

Não fosse o bastante, a Portaria Conjunta SEAMA/IEMA nº 002-R/2018 dispensa a autorização para ligação de energia no PEPAZ em propriedades não inferiores a 3 hectares, como área ocupada pela agravada, a saber:

Art. 1º. A instalação e manutenção de infraestrutura de serviços de energia elétrica na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul – PEPAZ depende de autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação, com exceção dos seguintes casos:

§1º. Ligações de energia destinada ao uso residencial unifamiliar, comércio e serviços de suporte a atividade agropecuária e turística, propriedade rural não inferior a parcela mínima rural, ou seja, a 3 (três) hectares, e que não configure parcelamento do solo urbano e/ ou uso urbano do solo em propriedade rural.

Se por um lado a concessionária justifica o desligamento de padrões à imposição do órgão ambiental, de outro não pode deixar de observar as regras impostas em resolução federal e ato normativo específico, sob pena de afronta o devido processo legal administrativo e a direitos fundamentais.

Quanto à multa diária, a cominação constitui técnica de execução por coerção, com a finalidade de exercer pressão psicológica tendente a impor o cumprimento da decisão judicial.

O valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com o valor da obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. MULTA DIÁRIA. DEMORA DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO URGENTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ÔNUS EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: Não há que se falar em ausência de fundamentação e nulidade em relação à Sentença objurgada, porquanto, embasada no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e no dispositivo legal do Artigo 461, §6°, do Código de Processo Civil de 1973, aplicados ao caso dos autos de forma clara e objetiva. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO: Segundo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.
( STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023140006240, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Sob esse prisma, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor fixado em R$ 500,00 pelo douto juízo
a quo
, haja vista o impacto econômico da restrição ao serviço de energia e, notadamente, o porte econômico da recorrente.

Ausente, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

Vale salientar que a determinação judicial evita a responsabilização pelo descumprimento da ordem administrativa do IEMA, de modo a descaracterizar o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.
Julgo prejudicado o agravo interno de ID 12810093.

É como voto.

1
Art. 350. A distribuidora deve interromper imediatamente a conexão com o sistema de distribuição se constatar conexão clandestina que permita a utilização de energia elétrica sem que haja relação de consumo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.